Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETICA. SINPRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.349 STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021.
2. A Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior".
3. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam fatos passados que continuam a produzir efeitos financeiros quando da promulgação de nova emenda.
4. A divergência se dá com relação a forma de aplicação da taxa Selic. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. Raciocínio diverso descaracterizaria as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica, além de violar o direito à propriedade, ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos.
5. No caso, o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção, está de acordo com a Resolução 303 do CNJ.
6. Recurso conhecido e não provido.